Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727681-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO FRANCISCA SILVA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 67330300, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão que lhe move BANCO ITAUCARD S/A, no seguinte teor: “Indefiro o pedido da requerida de ID 67292941. Alega a requerida que inexiste previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária. No entanto, o artigo 77, inciso IV e parágrafos primeiro e segundo do CPC é expresso ao estipular multa no caso de intimado o réu, resiste injustificadamente às ordens judiciais. Além do que a conduta da ré afronta ao princípio da cooperação, já que deveria contribuir para a fácil resolução da lide. Nesse sentido, imputo à requerida a multa de 5% do valor da causa. Preclusa a presente decisão, intime-se o autor para esclarecer se pretende a conversão da presente ação em execução. Em caso positivo, deverá apresentar nova petição inicial.” A decisão que aplica multa à parte por descumprimento da determinação judicial de indicar a localização do bem objeto da busca e apreensão, em ato atentatório à dignidade da justiça, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Na espécie, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois, de acordo com §3o do art. 77 do CPC, “não sendo paga no prazo fixado pelo juiz, a multa prevista no §2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou e a sua execução observará o procedimento da execução fiscal[...]”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na busca e apreensão originária, o i. Oficial de Justiça não cumpriu a liminar, e atestou na certidão que “no local fui atendido pela destinatária, que informou que não estava de posse do bem, indagada onde o veículo estava disse que preferia não prestar mais informações” (id. 65636257). Intimado sobre a certidão, o Banco-agravado requereu a intimação da agravante-ré “para informar a localização exata do bem, objeto da demanda e os dados da pessoa que encontra-se na posse do mesmo, SOB PENA DE SUA INÉRCIA SER CONSIDERADA ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e de cominação de multa diária pelo descumprimento da ordem, com fulcro no artigo 77, inciso IV, § 1o e 2o do NCPC” (id. 66484578). Em seguida, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão (id. 66521025): “[...] Ante as informações prestadas pelo oficial de justiça (ID 65636257) e constatando que a devedora já constituiu patrono nos autos, fica a ré intimada a informar a localização exata do veículo objeto da lide, sob pena de aplicação de multa, em seu desfavor, por ato atentatório à dignidade da justiça. Prazo 05 dias”. Em manifestação, a agravante-ré apresentou petição na qual afirma “que inexiste previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente”, razão pela qual requereu fosse “afastada a determinação para que o requerido indique o paradeiro do veículo sob pena de multa/cometer ato atentatório a dignidade da justiça” (id. 67292941). A MM. Juíza proferiu, então, a r. decisão agravada. Do teor da certidão do Oficial de Justiça já destacada, extrai-se que a afirmação evasiva da agravante-ré de que preferia não prestar mais informações acerca da localização do veículo configurou violação não só ao princípio da cooperação, art. 6o do CPC, como assentou a MM. Juíza na r. decisão, mas também ao da boa-fé, art. 5o do CPC, pois é patente que a agravante-ré pretendeu, com tal conduta, omitir o paradeiro do veículo e não permitir a execução da liminar de busca e apreensão. O art. 139, inc. IV, do CPC disciplina que incumbe ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Assim, a MM. Juíza, ao determinar a intimação da agravante-ré para “informar a localização exata do veículo objeto da lide, sob pena de aplicação de multa, em seu desfavor, por ato atentatório à dignidade da justiça”, utilizou-se da cláusula geral de efetivação acima destacada para garantir o efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida nos autos. De outro turno, o art. 77 do CPC dispõe: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” A agravante-ré, ao descumprir injustificadamente a determinação judicial para indicar a localização do veículo, praticou ato atentatório à dignidade da justiça, ocasionando a aplicação da multa processual. Diante do exposto, não há relevância na fundamentação da agravante-ré de que não há previsão legal que lhe imponha a obrigação de informar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora